Tribunal: TJDFT
Processo: 0755779-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755779-44.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MOREIRA SERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que foi dado provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (ID 36180970) para aplicar à hipótese a tese fixada no Tema n. 864/STF. Intimada do acórdão, a parte autora interpôs os seguintes recursos questionando o enquadramento no aludido Tema: Embargos de Declaração (ID 36524745), que foram rejeitados; Recurso Extraordinário (ID 38133188), cujo seguimento foi negado por esta Presidência por meio da decisão de ID 39215402; Agravo Interno (ID 39742078), que teve o provimento negado; Embargos de Declaração (ID 41687977) rejeitados pelo colegiado; Embargos de Declaração (ID 44893476), rejeitados novamente; e novos Embargos de Declaração (ID 46056905), ora analisados. Note-se que ela opõe o terceiro recurso de embargos de declaração seguidamente aos outros já analisados e rejeitados. Registre-se, por oportuno, que os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. Repita-se que, no caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada nos acórdãos, nos quais foi realizada a necessária e suficiente distinção entre a situação dos autos e o Tema n. 864 do STF, bem como ressaltados os motivos que afastam a implementação do reajuste. Verifica-se que a conduta da recorrente não se coaduna com a boa-fé, visto que abusa do direito de recorrer. Os seus argumentos, insuficientes para modificar as decisões colegiadas prolatadas nos autos, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo que se arrasta em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. Vislumbra-se, portanto, que o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER dos aclaratórios de ID 46056905 . Fica a recorrente advertida, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal